Tribunal: TJSP
Processo: 0012601-30.2020.8.26.0554
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Leme Garcia
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-01-18
Data de publicação: 2021-01-18

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. Recurso ministerial. Prescrição da pretensão executória. Pretensão de reconhecimento do trânsito em julgado para ambas as partes como termo inicial. Impossibilidade. Decisão que corretamente considerou o trânsito em julgado para a acusação como termo inicial. Inteligência do artigo 112, inciso I, do CP. Plenário do STF que fixou a tese de que o acórdão confirmatório da

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. Recurso ministerial. Prescrição da pretensão executória. Pretensão de reconhecimento do trânsito em julgado para ambas as partes como termo inicial. Impossibilidade. Decisão que corretamente considerou o trânsito em julgado para a acusação como termo inicial. Inteligência do artigo 112, inciso I, do CP. Plenário do STF que fixou a tese de que o acórdão confirmatório da condenação interrompe a prescrição da pretensão punitiva. Tese não aplicável à prescrição executória. Decisão mantida. Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000019684
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0012601-30.2020.8.26.0554, da Comarca de Santo André, em que é agravante
CLAUDIO ALVES DE ALMEIDA, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMARGO
ARANHA FILHO (Presidente sem voto), OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO E
GUILHERME DE SOUZA NUCCI.
São Paulo, 18 de janeiro de 2021.
LEME GARCIA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0012601-30.2020.8.26.0554 -Voto no
2
16a Câmara de Direito Criminal
AGRAVO EM EXECUÇÃO n. 0012601-30.2020.8.26.0554
Comarca: SANTO ANDRÉ
Agravante: MINISTÉRIO PÚBLICO
Agravado: CLAUDIO ALVES DE ALMEIDA
Voto: 19864
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. Recurso ministerial.
Prescrição
da
pretensão
executória.
Pretensão
de
reconhecimento do trânsito em julgado para ambas as partes
como
termo
inicial.
Impossibilidade.
Decisão
que
corretamente considerou o trânsito em julgado para a
acusação como termo inicial. Inteligência do artigo 112,
inciso I, do CP. Plenário do STF que fixou a tese de que o
acórdão confirmatório da condenação interrompe a
prescrição da pretensão punitiva. Tese não aplicável à
prescrição executória. Decisão mantida. Recurso improvido.
Trata-se de agravo em execução interposto
pelo MINISTÉRIO PÚBLICO contra a r. decisão proferida pela MMa.
Juíza de Direito Milena Dias, da Vara das Execuções Criminais da
Comarca de Santo André, que homologou o cálculo prescricional e
reconheceu a prescrição da pretensão executória, declarando
extinta a punibilidade de CLAUDIO ALVES DE ALMEIDA (fls.
14/15).
Em razões de recurso, pretende o Ministério
Público o reconhecimento de que o trânsito para ambas as partes é
o termo inicial para a prescrição da pretensão executória, com a
consequente cassação da r. sentença de primeiro grau (fls. 01/06).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0012601-30.2020.8.26.0554 -Voto no
3
Regularmente processado, o recurso foi
respondido em contraminuta pela Defesa (fls. 27/31), que
requereu o seu não conhecimento ou não provimento.
Mantida a decisão pelo MM. Juízo de
primeiro grau (fls. 26), os autos foram encaminhados à douta
Procuradoria de Justiça, que, em parecer da lavra da Dra. Rita Di
Tomasso Martins, opinou pelo provimento do recurso (fls. 39/48).
É o relatório.
O recurso não comporta provimento.
O agravado foi condenado à pena de 07
meses de detenção, substituída por prestação de serviços à
comunidade, devido à prática do delito previsto no artigo 306,
caput, da Lei n. 9.503/97.
A r. sentença condenatória foi publicada em
12.05.2016 e transitou em julgado para a acusação em
20.05.2016. Interposta apelação pela Defesa, esta 16a Câmara de
Direito Criminal negou provimento ao recurso defensivo. O
sobredito acórdão, publicado em 14.07.2017, transitou em julgado
para o Ministério Público em 03.08.2017. Interposto Recurso
Especial pela Defesa, por decisão publicada em 11.02.2019, foi
negado provimento ao recurso. Referida decisão transitou em
julgado em 25.02.2019.
Constatando
o
decurso
do
lapso
prescricional de 03 anos desde o trânsito em julgado da sentença
condenatória para a acusação, sem que o sentenciado tenha

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0012601-30.2020.8.26.0554 -Voto no
4
iniciado o cumprimento da pena, o i. magistrado a quo reconheceu
a prescrição da pretensão executória do Estado.
Irresignado, recorre o Ministério Público,
alegando que o termo inicial para a contagem do lapso
prescricional da pretensão executória deve ser o trânsito em
julgado para ambas as partes.
Razão não lhe assiste.
Em se tratando de pretensão executória, o
termo inicial da prescrição é o trânsito em julgado da sentença
condenatória para a acusação.
É certo que o reconhecimento da prescrição
da pretensão punitiva exige o trânsito em julgado para ambas as
partes, antes do que não está formado título penal executório, ou
seja, é pressuposto para a prescrição da pena in concreto.
No entanto, o termo inicial do prazo
prescricional é o trânsito em julgado para a acusação, em
conformidade com o que expressamente prevê o artigo 112, inciso
I, do Código Penal.1
Nesse
sentido,
ensina
Cezar
Roberto
Bittencourt:
O prazo começa a correr do dia em que transitar em
julgado a sentença condenatória para a acusação,
mas o pressuposto básico para essa espécie de
1 Art. 112 - No caso do art. 110 deste Código, a prescrição começa a correr:
I - do dia em que transita em julgado a sentença condenatória, para a acusação,
ou a que revoga a suspensão condicional da pena ou o livramento condicional;

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0012601-30.2020.8.26.0554 -Voto no
5
prescrição é o trânsito em julgado para acusação e
defesa, pois, enquanto não transitar em julgado para
a defesa, a prescrição poderá ser a intercorrente.
Nesses
termos,
percebe-se,
podem
correr
paralelamente dois prazos prescricionais: o da
intercorrente, enquanto não transitar definitivamente
em julgado, e o da executória, enquanto não for
iniciado o cumprimento da condenação, pois ambos
iniciam na mesma data, qual seja, o trânsito em
julgado para a acusação.2
Ainda que o Plenário do Egrégio Supremo
Tribunal Federal, nos autos do habeas corpus 176.473/RR, tenha
fixado a tese de que “nos termos do inciso IV do artigo 117 do
Código Penal, o acórdão condenatório sempre interrompe a
prescrição, inclusive quando confirmatório da sentença de 1o grau,
seja mantendo, reduzindo ou aumentando a pena anteriormente
imposta3”, a causa interruptiva da prescrição prevista no artigo
117, inciso IV, do Código Penal incide sobre a prescrição da
pretensão punitiva, e não da executória.
Nesse sentido, como destaca César Dario
Mariano da Silva “o art. 117 do CP enumera causas de interrupção
do lapso prescricional. O recebimento da denúncia ou da queixa
(inc. I), a decisão de pronúncia (inc. II) e sua confirmação pelo
Tribunal (inc. III) e a sentença ou acórdão condenatórios
recorríveis (inc. IV) interrompem a prescrição da pretensão
punitiva. Já o início ou a continuação do cumprimento da pena (inc.
V) e a reincidência (inc. VI) interrompem a prescrição da pretensão
executória”.4
2 Bitencourt, Cezar Roberto. Código penal comentado. 9a ed. São Paulo: Saraiva,
2015, p. 425.
3 STF
Pleno
HC n. 176/473/RR
Min. Rel. Alexandre de Moraes
j.
27.04.2020.
4SILVA, César Dario Mariano da, Manual de Direito Penal, vol. I, 11a edição, Ed.
Juruá, Curitiba, 2015, p. 463.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0012601-30.2020.8.26.0554 -Voto no
6
Desta forma, ainda que o Egrégio Supremo
Tribunal Federal tenha fixado a tese de que o acórdão condenatório
sempre interrompe a prescrição, é certo que este entendimento se
aplica somente ao prazo da prescrição da pretensão punitiva, e não
da executória.
Ademais, a controvérsia sobre a eventual
necessidade de harmonização do referido do referido artigo 112,
inciso I, do Código Penal, com o princípio da presunção de
inocência insculpido no artigo 5o, inciso LVII, da Constituição
Federal, adotando-se o trânsito em julgado para ambas as partes
como termo inicial da prescrição executória, encontra-se pendente
de análise pelo Egrégio Supremo Tribunal Federal, tendo sido
reconhecida a repercussão geral da questão:
EMENTA CONSTITUCIONAL. PENAL. EXTINÇÃO DA
PUNIBILIDADE. TERMO INICIAL PARA A CONTAGEM
DA PRESCRIÇÃO NA MODALIDADE EXECUTÓRIA.
TRÂNSITO
EM
JULGADO
SOMENTE
PARA
A
ACUSAÇÃO. ARTIGO 112, INCISO I, DO CÓDIGO
PENAL.
NECESSIDADE
DE
HARMONIZAÇÃO
DO
REFERIDO INSTITUTO PENAL COM O ORDENAMENTO
JURÍDICO CONSTITUCIONAL VIGENTE, DIANTE DOS
POSTULADOS
DA
ESTRITA LEGALIDADE E DA
PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA (CF, ART. 5o, INCISOS
II
E
LVII).
QUESTÃO
EMINENTEMENTE
CONSTITUCIONAL.
MATÉRIA
PASSÍVEL
DE
REPETIÇÃO
EM
INÚMEROS
PROCESSOS,
A
REPERCUTIR NA ESFERA DO INTERESSE PÚBLICO.
TEMA COM REPERCUSSÃO GERAL.
(ARE 848107 RG, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI,
julgado em 11/12/2014, PROCESSO ELETRÔNICO
DJe-033 DIVULG 19-02-2015 PUBLIC 20-02-2015).
Portanto, superado o lapso prescricional de
03 anos entre a data do trânsito em julgado para a acusação e a r.
decisão recorrida (artigo 109, inciso VI e artigo 110, § 1o, ambos
do Código Penal), e não havendo informação nos autos a repeito de
outras causas interruptivas, era mesmo o caso de reconhecimento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0012601-30.2020.8.26.0554 -Voto no
7
da prescrição da pretensão executória, com a consequente extinção
da punibilidade do agravado.
Posto isso, pelo meu voto, nego provimento
ao recurso ministerial, subsistindo, na íntegra, a r. decisão
agravada.
LEME GARCIA
Relator